Tribunal: STF
Processo: HC 244797
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de homicídio qualificado. Pronúncia. Qualificadora do motivo torpe. Afastamento. Apoio exclusivo em elementos colhidos na fase inquisitorial. Reexame do acervo fático-probatório. Inadmissibilidade. Negativa de seguimento. 



 Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de N.B.L.S. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 2.334.905/AL (evento 14).



    O paciente foi pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal) (evento 13, fls. 2-13).



    No presente writ, a Defesa pleiteia o decote da qualificadora do motivo torpe, porquanto “baseada exclusivamente no depoimento da testemunha ouvida na fase do inquérito”. Sustenta violação ao art. 155, caput, do Código de Processo Penal. Requer a concessão da ordem de habeas corpus, para determinar o afastamento da qualificadora.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MOTIVO TORPE. QUALIFICADORA LASTREADA EM PROVA IRREPETÍVEL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA. DECISÃO DE DESPROVIMENTO MANTIDA. 



    1. Conforme cediço, somente podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem qualquer amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. 



    2. Por outro lado, é possível que a sentença se baseie em provas irrepetíveis, sem ofensa ao art. 155 do CPP, desde que franqueada à defesa a possibilidade de manifestação sobre tais elementos probatórios, como no caso dos autos, em que a pronúncia foi lastreada no depoimento prestado em delegacia pela testemunha ocular dos fatos, que posteriormente veio a óbito. 



    3. Estando o acórdão em consonância com a jurisprudência desta Corte, incide, na hipótese, a Súmula 83/STJ. 4. Agravo regimental desprovido.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    O Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao recurso em sentido estrito lá interposto e manter a qualificadora do motivo torpe, consignou (evento 4, fls. 27-32):



    “Além de a materialidade delitiva ter sido demonstrada por meio do laudo de exame cadavérico e do boletim de identificação de cadáver, verifica-se que há indícios mínimos que ligam o ora recorrente ao crime em análise. 



    Primeiramente, destaque-se o teor do depoimento prestado por Emerson Simplício dos Santos perante a autoridade policial (fls. 137/138), sendo testemunha ocular dos fatos:



    (...).



    O reconhecimento fotográfico do réu pela testemunha acima citada encontra-se às fls. 140/141. 



    É de bom alvitre esclarecer que, quando da instrução processual em juízo, Emerson Simplício dos Santos não corroborou o depoimento anteriormente prestado por ter sido vítima de possível homicídio, apurado nos autos de nº. 0002324- 94.2021.8.02.0001, que tramita perante a 7ª Vara Criminal da Capital. 



    Todavia, existem outras provas, produzidas sob o crivo do contraditório, que ratificam e complementam as declarações prestadas por tal testemunha, dentre elas o depoimento do seu irmão, Deiwisson Simplício dos Santos (fl. 525), senão vejamos:



    (...).



   Percebe-se que ambos os depoimentos estão em harmonia.  Para além, deve-se enfatizar que, durante o interrogatório do réu na fase policial (fls. 167/168), ele confessou a prática delitiva, de modo que a versão dos fatos apresentada está alinhada com as demais provas:



    (...).



    Há de se esclarecer, dessa feita, que o simples fato de ter sido utilizada a confissão extrajudicial do acusado como indício de autoria, corroborada por outras provas obtidas na fase policial e judicial, não implica em violação ao silêncio, tampouco denota desrespeito ao art. 155 do Código de Processo Penal.



    (...).



    Destarte, constata-se que, de fato, existem indícios mínimos de autoria em desfavor do recorrente, indícios esses que também foram obtidos durante a fase judicial, sendo plenamente válida a pronúncia, já que possui fundamentação suficiente e clara para permitir a evolução da ação penal à segunda etapa.



    (...)



    Passemos à análise do pedido de exclusão da qualificadora do motivo torpe. 



    Nesse ponto, vale reproduzir excerto do decisum impugnado (fl. 515): 



    "(...) Motivo torpe é o motivo vil, abjeto, repugnante, moralmente reprovável, que ofende gravemente os princípios éticos da sociedade, que demonstra a imoralidade do agente (por herança, por inveja, por vingança, ciúme, inconformidade por ter sido abandonado, por preconceito de sexo, cor, religião, etnia, raça). Narrou o Parquet Estadual, na denúncia, que “a motivação do crime, conforme evidenciado nos autos, seria o envolvimento da vítima e do denunciado com o tráfico de drogas, que gerou desavenças, havendo notícia que o ofendido teria delatado os parceiros ‘derrubado a fita’ (esquema) de um traficante de drogas, conhecido pela alcunha de ‘COROA’”. A motivação teria sido corroborada pela testemunha ocular Emerson Simplício dos Santos, vulgo “Pico”. Desse modo, por não ser manifestadamente improcedente, a qualificadora deverá ser analisada pelo Conselho de Sentença, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida (...)". 



    Realmente, existem elementos que indicam que o crime foi motivado pelo fato de a vítima ter "entregue" um traficante do bairro Bela Vista. Confira-se: 



    "(...) QUE “JEFFERSON” foi na frente e “NETO” disse para o INFORMANTE que foi a VÍTIMA que derrubou a “fita” do coroa no Bela Vista e por isso iria matá-lo; QUE o INFORMANTE explica que elementos do Conjunto Carminha iriam matar um coroa no bairro Bela Vista, pois ele havia matado outro elemento do mesmo conjunto (...)". (fls. 137/138 - trecho do depoimento de Emerson Simplício dos Santos perante a autoridade policial) 



    Nota-se, dessa maneira, que tal qualificadora não pode ser afastada de plano, tendo em vista que existem provas aptas a comprová-la, sendo de competência do Tribunal do Júri a realização de uma avaliação mais aprofundada. 



    Diante disso, entendo que não deve ser afastada a qualificadora, até porque tal pleito só deve ser acatado quando a sua inexistência restar estreme de dúvida, o que não ocorreu na espécie. Do contrário, estar-se-ia usurpando a função do Tribunal do Júri, a quem cabe a emissão de juízo de valor acerca da conduta praticada pelo acusado, diante dos fatos narrados na denúncia e colhidos durante a instrução probatória.” (destaquei).



    A Corte Superior, por sua vez, assentou: “Conforme cediço, somente podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem qualquer amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. Outrossim, conforme a jurisprudência deste Tribunal, ‘as provas irrepetíveis encontram-se na ressalva da parte final do art. 155 do CPP, sendo lícita sua valoração pela Corte local’ (AgRg no AREsp n. 1.874.234/MT, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 23/8/2021). Desse modo, é possível que a sentença se baseie em provas irrepetíveis, sem ofensa ao art. 155 do CPP, desde que franqueada à defesa a possibilidade de manifestação sobre tais elementos probatórios, como no caso dos autos, em que a pronúncia foi lastreada sobretudo no depoimento prestado em delegacia pela testemunha ocular dos fatos, que posteriormente veio a óbito”.



    No caso concreto, a incursão sobre os fundamentos que dão suporte ao voto condutor do acórdão do Tribunal local leva à conclusão de que a decisão de pronúncia do paciente não se apoiou apenas em elementos colhidos durante a fase pré-processual. 



    Nesse contexto, inviável a reavaliação da matéria fática soberanamente estabilizada nas instâncias ordinárias. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “A ação de “habeas corpus” - de caráter sumaríssimo - constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello). 



    Ademais, anoto que a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “As qualificadoras, sendo elementos acidentais do crime, influem sobre a gravidade do delito e acarretam o aumento de pena. Por integrarem o tipo, a controvérsia a respeito da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri e somente podem ser afastadas quando, sendo totalmente divorciadas do conjunto fático-probatório, forem, por isso, declaradas manifestamente improcedentes ou incabíveis. Excluí-las da sentença de pronúncia a partir do exame e da análise do mérito da prova é promover prematuro juízo das condutas dos acusados, subtraindo-as da cognição do Conselho de Sentença, reduzindo a amplitude do julgamento do Tribunal popular” (HC 108.374/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29.3.2012); “As qualificadoras do crime de homicídio só podem ser afastadas pela sentença de pronúncia quando totalmente divorciadas do conjunto fático-probatório dos autos, sob pena de usurpar-se a competência do juiz natural da causa, ou seja, o Tribunal do Júri” (HC 125.433, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 26.3.2015); “Quanto ao alegado indevido acolhimento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida (HC nº 66.334-6/SP, Tribunal Pleno, redator para o acórdão o Ministro Moreira Alves, publicado no DJ de 19/05/89), salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis (HC 108.374, Rel. Min. Luiz) (HC 126542 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 3/6/2015)”(HC 162.122-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes)” (RHC 217.451-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.10.2022).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente